Tribunal: TJSP
Processo: 1019597-65.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS – Cobrança de dívida líquida, consubstanciada em nota fiscal de prestação de serviços - Prescrição – Prazo quinquenal - Incidência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Hipótese em que o contrato celebrado representa dívida líquida – Prescrição reconhecida – Sentença mantida –

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS – Cobrança de dívida líquida, consubstanciada em nota fiscal de prestação de serviços - Prescrição – Prazo quinquenal - Incidência do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil – Hipótese em que o contrato celebrado representa dívida líquida – Prescrição reconhecida – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019597-65.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTRE
AMBIENTAL S/A, é apelado GREEN METALS SERVICOS DE SELECAO E DE
RECUPERACAO.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Consultado o Senhor Advogado, sobre a
necessidade da leitura do relatório, o mesmo, dispensou-a. Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente sem voto), FERNANDO SASTRE REDONDO
E FLÁVIO CUNHA DA SILVA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARIO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019597-65.2019.8.26.0100
2
VOTO No: 33.753
APEL.No: 1019597-65.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO (42a VC FORO CENTRAL)
APTE. : ESTRE AMBIENTAL S/A.
APDO.
: GREEN METALS SERVIÇOS DE SELEÇÃO E DE
RECUPERAÇÃO
JUIZ PROLATOR: ANDRÉ AUGUSTO SALVADOR BEZERRA
AÇÃO
DE
COBRANÇA
–
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
DE
COLETA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
– Cobrança de dívida líquida, consubstanciada em nota
fiscal de prestação de serviços - Prescrição – Prazo
quinquenal - Incidência do artigo 206, § 5o, inciso I, do
Código Civil – Hipótese em que o contrato celebrado
representa dívida líquida – Prescrição reconhecida –
Sentença mantida – Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 115/116 extinguiu o feito com resolução
do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão inicial. A Autora
foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
Apela a Autora (fl. 120) alegando, em resumo, que o prazo
prescricional aplicável não é o do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Afirma
que a dívida tem natureza ilíquida, que prescreve em dez anos (artigo 205, do
Código Civil). Aduz que se trata de obrigação certa quanto à existência, porém,
indeterminada quanto ao seu objeto, porquanto, não se extrai da leitura das cláusulas
contratuais o exato valor devido. Observa que ainda que se mantenha o
entendimento pela aplicação do prazo quinquenal, o mesmo não estaria vencido
quando do ajuizamento da ação, em razão das diversas tratativas extrajudiciais
efetuadas entre as partes, com pactuação de nova data para vencimento da
obrigação.
Recurso preparado (fls. 142/143).
Contrarrazões às fls. 147/162.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019597-65.2019.8.26.0100
3
ESTRE AMBIENTAL S/A. ajuizou ação de cobrança em face
de GREEN METALS SERVIÇOS DE SELEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE
MATERIAIS EM GERAL LTDA., objetivando o recebimento da importância de R$
551.186,35, representada pelas notas fiscais descritas na petição inicial, relativas ao
contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
A Requerida ofereceu contestação (fls. 77/84) alegando,
precipuamente, a ocorrência de prescrição.
O feito foi extinto em razão do reconhecimento da prescrição
quinquenal, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
Recorre a Autora a fim de afastar a prescrição, salientando
que o prazo a ser aplicado, na hipótese, é de dez anos, previso no artigo 205, do
Código Civil.
Cabe destacar que, como corretamente consignou o MM. Juiz
sentenciante, incide o prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5o,
inciso I, do Código Civil.
Isso porque as notas fiscais que embasam o pedido de
cobrança, originadas de contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes,
constituem dívida líquida constante de instrumento público ou particular.
Com efeito, o crédito postulado pela Autora traduz dívida
líquida, representada pelas notas ficais ofertadas às fls. 36/39.
Note-se que o valor cobrado corresponde aos valores
inseridos nas notas fiscais acima mencionadas (R$ 223.459,42), com inclusão dos
encargos de mora.
As notas fiscais foram emitidas em novembro e dezembro de
2012 e janeiro de 2013 e a ação foi ajuizada em 7 de março de 2019, portanto, de
rigor o reconhecimento da prescrição.
Importante destacar que o prazo prescricional não foi
interrompido ou suspenso por uma das causas previstas no Código Civil.
O e-mail de fl. 35 não tem o condão de interromper a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019597-65.2019.8.26.0100
4
prescrição, pois, não preenche os requisitos do artigo 202, do Código Civil.
A jurisprudência que ora se colaciona vem ao encotnro do que
aqui se afirma:
“APELAÇÃO. Ação de cobrança. Notas fiscais originadas de
obrigações assumidas em contrato de fornecimento de gás industrial.
Sentença de parcial procedência do pedido, pronunciada a prescrição
de parte da dívida cobrada. Apelo da autora. Prescrição. Dívida
líquida constante de instrumento público ou particular. Prazo
prescricional de 5 anos. Dicção do art. 206, § 5o, inc. I, do CC. Não
incidência da regra prevista no inc. VI, do art. 202 do CC. Inexistência
de causa interruptiva da prescrição, que está caracterizada. Sentença
mantida.
RECURSO
NÃO
PROVIDO”
(Ap.
o
1128954-82.2016.8.26.0100, Rel. Des. CARMEN Lúcia da Silva, j. 30 de
janeiro de 2020)
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Serviços médico-hospitalares.
Sentença reconhecendo a prescrição. Apelo exclusivo da parte autora
pleiteando alteração do decidido. Sem razão. Prescrição. Ocorrência.
Dívida líquida e certa. Notas fiscais de prestação de serviços emitidas
após a alta hospitalar com discriminação dos serviços e valores.
Incidência do art. 206, §5o, I do Código Civil. Demanda ajuizada após
vencido o lapso prescricional. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
Honorários
recursais
arbitrados.
Recurso
desprovido.”
(Ap.
1019867-47.2019.8.26.0114, Rel. Des. Roberto Maia, j. 6 de novembro
de 2019.)
Destarte, a r. sentença é de ser mantida.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, majorados os
honorários advocatícios para 11% sobre o valor da causa (R$ 551.186,35).
MÁRIO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica